Tribunal: STF
Processo: HC 267852
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.1.2026, por Fernanda Faria Silva, advogada, em benefício de Rogerio Leandro Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.9.2024, denegado o Habeas Corpus n. 928.162.
O caso
2. Consta do processo que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de doze anos de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado. 

Em 22.4.2024, o juízo da execução indeferiu o requerimento formulado pelo paciente de remição da pena por estudo.

3. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:
“Agravo em Execução. Recurso defensivo visando à remição de pena por estudo. Impossibilidade. A consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) do Ministério da Educação, realizada em 12/06/2024, permite constatar que a instituição responsável pela certificação do curso realizado pelo apenado (Centro de Educação Profissional – Escola Cened) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino à distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando, qual seja, ‘Auxiliar de Oficina Mecânica.’ A ausência de prova de credenciamento da entidade emissora do certificado junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) do Ministério da Educação, por si só, já impede a concessão do benefício. Agravo improvido” (fl. 50, e-doc. 3).

4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 928.162 no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.9.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que, “conforme já demonstrado na origem e novamente comprovado nesta impetração, a instituição CENED é regularmente credenciada no MEC/SISTEC, e o curso realizado pelo paciente insere-se no eixo de atuação educacional da referida instituição, não havendo qualquer irregularidade ou invalidade na certificação apresentada” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a negativa da remição passou a se fundar em premissa fática objetivamente equivocada, qual seja, a de que o curso não seria reconhecido pela autoridade educacional competente, quando, na realidade, o credenciamento da instituição e a validade do certificado estão devidamente comprovados” (fl. 2, e-doc. 1).

Assinala ser “o caso do paciente (...) substancialmente idêntico a outros já apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive envolvendo a mesma instituição de ensino (CENED), nos quais esta Corte reconheceu o direito à remição da pena por estudo à distância, afastando a exigência de fiscalização direta pela Administração Penitenciária e afirmando que eventual deficiência estatal não pode ser imputada ao apenado” (fl. 2, e-doc. 1).

Enfatiza que “a presente impetração não demanda qualquer reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, mas apenas o controle de legalidade da decisão que, à luz da legislação federal e da orientação pacificada desta Corte, manteve indevidamente a negativa de remição da pena, configurando constrangimento ilegal manifesto e de pronta correção” (fl. 3, e-doc. 1).

Realça que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou compreensão segundo a qual, havendo certificado válido emitido por instituição educacional regularmente reconhecida, não se pode negar a remição com base em formalismos que não encontram respaldo na Lei de Execução Penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) o conhecimento e processamento do presente habeas corpus, reconhecendo-se o cabimento do writ diante do constrangimento ilegal evidenciado; 
b) a concessão da medida liminar, nos termos requeridos, para determinar o reconhecimento provisório da remição das horas de estudo devidamente certificadas, com a imediata retificação do cálculo de pena do paciente, ou, subsidiariamente, para que o Juízo da Execução reanalise o pedido de remição em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; 
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem, a fim de reconhecer o direito do paciente à remição da pena pelo estudo à distância, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, determinando-se a homologação da remição das horas de estudo certificadas; 
d) a expedição de ofício ao Juízo da Execução para imediato cumprimento da decisão que vier a ser proferida por esta Suprema Corte”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 928.162.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.
 
9. Busca-se no presente habeas corpus o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo a distância, considerado o certificado de conclusão de curso apresentado. 

Consta do processo que o paciente concluiu curso de qualificação profissional de auxiliar de oficina mecânica, com carga horária de cento e oitenta horas, oferecido pelo Centro de Educação Profissional – CENED.

Em 22.4.2024, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Campinas/SP indeferiu o requerimento de remição da pena, nos seguintes termos:
“Vistos. 
O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal estabelece que as atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 
No caso dos autos, o certificado de conclusão de curso trazido pelo sentenciado à fls. 223, não revelam autorização do órgão educacional competente, o que afasta a possibilidade da remição, por ausência de requisito previsto na Lei de Execução Penal, não podendo suprir essa omissão a assinatura de eventual responsável pela instituição de ensino, inclusive porque, conforme informação de fl. 253, o curso não faz parte de projeto pedagógico da Secretaria de Administração Penitenciária e/ou conveniada com a FUNAP. (...)
Assim, INDEFIRO o pedido de remição por estudo formulado à fl. 222” (fls. 22-23, e-doc. 3).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal da defesa, mantendo a decisão proferida pelo juízo da execução:
“Consta dos autos que o agravante realizou curso de ‘Auxiliar de Oficina Mecânica’, no período de 25/07/2023 a 08/09/2023, no Centro de Educação Profissional de Brasília (Cened) e que entendendo estarem preenchidos os requisitos previstos na Lei de Execução Penal pleiteou a remição de sua pena, contudo, por decisão proferida no dia 22 de abril d e 2024, o seu requerimento foi indeferido pela MM. Juíza a quo, sob o fundamento de ausência de comprovação da regularidade da instituição de ensino, além de não ter havido supervisão do estabelecimento prisional no cumprimento das atividades pelo apenado. 
O presente recurso não comporta provimento. 
Como é cediço, em razão da alteração trazida pela Lei nº 12.433/2011, o instituto da remição foi ampliado passando a abarcar também atividade estudantil, podendo o sentenciado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir pelo trabalho e pela frequência a cursos de ensino regular ou de educação profissional, presencial ou à distância, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observadas as regras contidas na Lei de Execução Penal. 
Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 341, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semi-aberto’. 
Já a Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, em seu parágrafo 4º, VII, estabelece que: 
‘O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos: 
I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;
II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas; 
III – objetivos propostos; 
IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados; 
V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático; 
VI – forma de realização dos registros de frequência e 
VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. 
Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.’ 
No caso em análise, como dito alhures, a MM. Juíza a quo concluiu que os requisitos necessários para a concessão da benesse não foram atendidos, e não há nada que possa ser alterado nesse sentido. A decisão encontra-se escorreita e está devidamente fundamentada e lastreada nas circunstâncias do caso concreto. 
Além disso, conquanto tenha havido a juntada do certificado de conclusão de curso, fls. 12, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) do Ministério da Educação (https://sistec.mec.gov.br/ consultapublicaunidadeensino), realizada em 12/06/2024, permite constatar que a instituição responsável pela certificação do curso realizado pelo apenado (Centro de Educação Profissional – Escola Cened) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando, qual seja, ‘Auxiliar de Oficina Mecânica’. 
Portanto, não é viável acolher o pedido de remição por dias de estudo baseado unicamente no certificado de conclusão de curso realizado na modalidade à distância. A ausência de prova de credenciamento da entidade emissora do certificado junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) do Ministério da Educação, por si só, já impede a concessão do benefício, caindo por terra quaisquer das outras teses defensivas invocadas no recurso. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto” (fls. 52-54, e-doc. 3).

Na decisão apontada como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve o não reconhecimento da remição pela conclusão de curso de ensino a distância, sob os seguintes fundamentos:
“A impetração pretende a remição da pena em razão da realização de curso a distância. 
Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração. 
Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigidos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto à demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais (AgRg no HC n. 721.471/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 31/3/2022). 
No caso, conforme destacado pelo Tribunal local, a instituição responsável pela certificação só possui credenciamento para oferta de dois cursos, técnico em secretaria escolar e técnico em transações imobiliárias, não sendo o caso do curso apresentado pelo paciente (fl. 15). 
Assim, ausente flagrante ilegalidade a ser sanada” (fl. 2, e-doc. 4).

10. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de cumprir esse objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar sua oferta e seu acolhimento pelo apenado.

A despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Isso demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus. 

No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar fatos e provas dos autos para concluir sobre a comprovação, ou não, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).

No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator afirmou:
“Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ 
(§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 
No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 
Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 
Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016)”.

Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.417-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 
2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).

11. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”.

12. Esse não é, contudo, o caso dos autos. Diferente do que alega a impetrante, a remição não foi negada pela alegada falha na fiscalização dos cursos realizados a distância pela administração prisional. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os documentos juntados ao processo pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo afirmado pelo paciente.

O Tribunal paulista enfatizou que “a instituição responsável pela certificação do curso realizado pelo apenado (Centro de Educação Profissional – Escola Cened) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando, qual seja, ‘Auxiliar de Oficina Mecânica’” (fl. 54, e-doc. 3).

13. Pela Lei n. 7.210/1984, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, o instituto não se restringiu à modalidade de ensino presencial.

O § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 expressamente dispõe que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância. Entretanto, a legislação vigente impõe a certificação dos cursos frequentados pelas autoridades educacionais competentes. 

14. Como antes afirmado, para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da impetrante de atendimento dos requisitos previstos na Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça para fins de remição da pena, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 239.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.716-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).

Na mesma linha, em caso análogo, envolvendo cursos oferecidos pela mesma instituição de ensino (Centro de Educação Profissional – CENED):
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 259.061, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.7.2025).

15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora